Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713286-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BORGES ROQUETE DE MELO AGRAVADO: NELSON TOSHIMITSU SUGAWARA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela parte autora contra decisão saneadora, em ação de exibição de documento. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Converto o feito em diligência e determino a intimação dos réus para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos novos documentos juntados pela autora em sede de réplica. Intimem-se. Após, anote-se conclusão para sentença” Posteriormente, foram opostos embargos de declaração em face da decisão supratranscrita, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Não conheço do recurso, pois a decisão se limitou a intimar os réus para se manifestarem sobre documentos. Portanto, sem conteúdo decisório. Questões relativas à documentação constante dos autos de no0713900-97.2024.8.07.0001, podem ser apreciados por ocasião do julgamento, sem a necessidade de juntada a estes autos, sobretudo para evitar tumulto processual. Retornem os autos em conclusão para sentença.” Em suas razões, em suma, a agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impor ao agravado a obrigação de acostar todos os documentos solicitados na inicial relativos a sua gestão como subsíndico. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça à autora. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.015 do CPC não contempla a o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de saneamento do processo. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). No caso em exame, não restou demonstrada urgência, pois a decisão impugnada pode ser objeto de exame em preliminar de eventual apelação (art. 1.009, §1o.), uma vez que não há demonstração de que a solução da questão se torne inútil quando do julgamento daquele recurso. A propósito, ressalvada a hipótese de redistribuição do ônus da prova (art. 1015, inciso XI, do CPC), o saneamento não representa urgência a implicar em inutilidade de eventual recurso, de modo que, de regra é irrecorrível. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.VIOLAÇÃO AO ART. 357, DO CPC E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Apartir do advento do CPC de 2015, a decisão de saneamento e de organização do processo é, na sua maior parte, irrecorrível por agravo de instrumento. O único tópico passível de recurso imediato por agravo de instrumento é aquele tópico da decisão de saneamento que se refere à distribuição do ônus da prova, tal como previsto no art. 357, inciso III, c/c o art. 1.015, inciso XI, ambos do CPC. 2. Proferida a decisão de saneamento, abre-se às partes a possibilidade de requererem esclarecimentos ou solicitar ajustes. Não o fazendo em 5 (cinco) dias, o § 1o do art. 357, do mesmo diploma legal, dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão. O juízo se vincula àquilo, que é uma garantia não só para as partes como também para o julgador. 3. Tendo sido a respeitável sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, culminou em violação não só ao § 1o do art. 357, do CPC, mas, mais ainda, em violação ao princípio do devido processo legal. 4. Recurso da Mundial Center Atacadista S/A provido. Sentença cassada. Demais recursos prejudicados. (Acórdão 1388916, 00305295420158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” É, pois, irrecorrível, a decisão agravada. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento. Custas pela recorrente. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)